Tribunal: TJES
Processo: 5004059-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004059-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004059-15.2021.8.08.0000

Recorrente: Telefônica Brasil S/A

Recorrido:
Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
(id. 4902101 – processo referência),
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
5000341-65.2018.8.08.0048
), proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia, sob o fundamento de que
“a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do inc. II do art. 151 do CTN , está condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado”
, na esteira de entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“
a multa discutida nesta demanda não possui natureza tributária, sendo certo que não se aplica, em relação às multas administrativas decorrentes de suposto ato ilícito, a exigência de depósito em dinheiro como condição para a suspensão de sua exigibilidade, feita pelo art. 151, II, do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários
”
; (
II
)
“Em 04.09.2018, a agravante realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem (id. 1360651) com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado”
; (
III
)
“diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia apresentado naqueles autos - conforme expressamente admitido pelos arts. 9º, II, e 15, I, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830) e arts. 835, §2º e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil -, é imprescindível para que a companhia possa continuar fomentando o incremento na rede de transmissão de sinal de telefonia fixa e móvel e, ainda, possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades, eficiência e qualidade de seus serviços”
; (
IV
)
“a agravante apresentará a apólice de seguro garantia em consonância com os requisitos legais, o que, à luz da jurisprudência do e. STJ, demonstra que não há qualquer prejuízo para a fazenda pública municipal no pleito da TELEFÔNICA”
.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que seja deferida a imediata substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia
”.

Consta Decisão (id. 1481922) determinando o processamento do presente Agravo de Instrumento em razão da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo.

Intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1717023), postulando pelo improvimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004059-15.2021.8.08.0000

Recorrente: Telefônica Brasil S/A

Recorrido:
Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
(id. 4902101 – processo referência),
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
5000341-65.2018.8.08.0048
), proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia, sob o fundamento de que
“a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do inc. II do art. 151 do CTN , está condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado”
, na esteira de entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“
a multa discutida nesta demanda não possui natureza tributária, sendo certo que não se aplica, em relação às multas administrativas decorrentes de suposto ato ilícito, a exigência de depósito em dinheiro como condição para a suspensão de sua exigibilidade, feita pelo art. 151, II, do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários
”
; (
II
)
“Em 04.09.2018, a agravante realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem (id. 1360651) com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado”
; (
III
)
“diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia apresentado naqueles autos - conforme expressamente admitido pelos arts. 9º, II, e 15, I, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830) e arts. 835, §2º e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil -, é imprescindível para que a companhia possa continuar fomentando o incremento na rede de transmissão de sinal de telefonia fixa e móvel e, ainda, possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades, eficiência e qualidade de seus serviços”
; (
IV
)
“a agravante apresentará a apólice de seguro garantia em consonância com os requisitos legais, o que, à luz da jurisprudência do e. STJ, demonstra que não há qualquer prejuízo para a fazenda pública municipal no pleito da TELEFÔNICA”
.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que seja deferida a imediata substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia
”.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 1481922, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Com efeito, a respeito da matéria
sub judice
, cumpre salientar que, com as alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990) passou a admitir que o Executado oferte, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária ou Seguro Garantia, assim dispondo,
in litteris:

“
Artigo 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...)

I -
efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º -
O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2
o
Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”. (grifamos)

A despeito da literalidade da disposição contida no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1990, é sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de admitir a garantia do feito Executivo mediante a apresentação de Seguro Garantia, a teor do que se observa do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (
STJ
, REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/10/2020
)

Não obstante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça permita, em certas hipóteses,
a prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro
, certo é que o entendimento
não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento
.

Registra-se, nesse sentido que
“
esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual
é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
. No entanto,
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
.
”
(
STJ
; AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Impende salientar, ademais, que a referida Corte de Superposição orienta-se no sentido de que
a garantia da Execução Fiscal por Fiança Bancária ou Seguro Garantia não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado, quando a Fazenda Pública manifestar recusa
, em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se
a Parte Devedora
, concreta e especificamente,
demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade
,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.

1.
O acórdão recorrido consignou: "O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo, ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ: (...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)" (fls. 114, e-STJ).

2.
A irresignação merece prosperar.

3.
A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas a solução deve ser idêntica.

4.
Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts.

655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5.
Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013.

6.
Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7.

É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8.
A única equiparação feita no art. 9º é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9.
Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10.
A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11.

Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro - instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais - não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nesse hipótese haverá menor liquidez.

12.
Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra.

13.
O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor.

14.

Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

15.
Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra.

(
STJ
, AREsp 1547429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 25/05/2020)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014.

NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (
STJ
, REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/10/2020
)

Estabelecidas tais premissas, verifico que,
o pleito de substituição do montante depositado judicialmente levado a efeito perante o Magistrado de Primeira Instância sequer indicou a Apólice de Seguro Garantia, tendo apenas informado que a
“apólice será emitida e apresentada após o deferimento da substituição ora pleiteada”
(id. 3954718 – processo referência).

Nesse contexto,
resulta inviável o acolhimento da pretensão de tutela de urgência recursal, da maneira como formulada, sob pena de se admitir a prolação de Decisão Judicial condicionada a um evento futuro e incerto
.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, consoante pleiteado pela Recorrente.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão, inclusive, para que considere os fundamentos nela externados, em caso de nova pretensão de substituição do depósito judicial por seguro garantia pela empresa Recorrente.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos.

Vitória - ES, 03 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, embora seja juridicamente possível a apresentação de seguro garantia em sede de Execução Fiscal, certo é que a parte interessada deve comprovar o preenchimento de certo requisitos, os quais não foram evidenciados à saciedade no caso vertente, sobretudo se considerado que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar a Apólice quando da pretensão levada a efeito na instância primeva.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004059-15.2021.8.08.0000

Recorrente: Telefônica Brasil S/A

Recorrido:
Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento: (I) o seguro garantia
deve ser prestado
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento; (II) a apólice de seguro garantia não pode ser com prazo de vigência determinado; (III) a substituição
não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado. Havendo recusa da Fazenda Pública, só pode ser admitida a pretensão se a Parte Devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade.

II.
Na hipótese,
o pleito de substituição do montante depositado judicialmente levado a efeito perante o Magistrado de Primeira Instância sequer indicou a Apólice de Seguro Garantia, tendo apenas informado que a
“apólice será emitida e apresentada após o deferimento da substituição ora pleiteada”
(id. 3954718 – processo referência)
, pelo que

resulta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.